Tribunal: TJES
Processo: 5006795-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006795-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ILDA SOARES SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação de seguro prestamista, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais em favor da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da observância ao princípio da dialeticidade recursal e da regularidade formal do recurso.

Análise da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à inexistência de prova da contratação.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que não impugna os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos.

Ausência de impugnação concreta à inexistência de contrato e à falta de comprovação da adesão ao seguro.

Inexistência de documentos idôneos que comprovem a contratação válida ou a assinatura da consumidora.

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022.

STJ - AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020.

TJES - AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

TJES - Apelação Cível 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006795-08.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ILDA SOARES SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação de seguro prestamista, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais em favor da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da observância ao princípio da dialeticidade recursal e da regularidade formal do recurso.

Análise da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à inexistência de prova da contratação.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que não impugna os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos.

Ausência de impugnação concreta à inexistência de contrato e à falta de comprovação da adesão ao seguro.

Inexistência de documentos idôneos que comprovem a contratação válida ou a assinatura da consumidora.

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022.

STJ - AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020.

TJES - AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

TJES - Apelação Cível 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora, beneficiária do INSS, ajuizou ação em face do Banco Pan S.A., alegando a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, no valor mensal de R$ 42,91, desde fevereiro de 2023, sob a rubrica "seguro prestamista". Sustenta jamais ter contratado tal serviço ou autorizado referidos descontos, tratando-se de adesão não reconhecida. Alega falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, além da declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, CONDENO o requerido a: a) CESSAR os descontos na conta da autora denominados “Debito Seguro Agibank”, no prazo de dez dias a contar da ciência dessa sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença; b) RESTITUIR à autora, os valores indevidamente descontados em sua conta, referentes ao mencionado seguro, incluindo os descontos ocorridos ao longo da demanda, de forma dobrada, destacando-se que não se trata de sentença ilíquida, pois basta a realização de simples cálculo após a comprovação dos descontos, que pode ser feito em sede de cumprimento de sentença, salientando que os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo; c) PAGAR à autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco Pan S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade dos descontos efetuados e a regularidade da contratação do seguro, afirmando que a adesão ocorreu por meio de proposta eletrônica de empréstimo firmada com assinatura digital, acompanhada de documentação hábil a comprovar a manifestação de vontade da consumidora. Aduz que os valores descontados decorrem de cláusulas contratuais válidas e previamente acordadas, inexistindo falha na prestação do serviço ou ilicitude que justifique a condenação por danos morais. Argumenta que eventual dissabor enfrentado configura mero aborrecimento. Ao final, requer a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado carece de fundamentação específica e vinculada ao caso concreto, apresentando argumentos genéricos e dissociados dos fundamentos lançados na sentença recorrida. Constatada, portanto, a ausência de impugnação concreta e direta aos fundamentos da decisão de primeiro grau, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Destaca-se, ainda, que a parte recorrente alega a regularidade da contratação do seguro por meio virtual, especialmente no que tange à suposta assinatura via biometria facial. No entanto, não houve a juntada de qualquer instrumento contratual que comprovasse a efetiva anuência da parte autora. Nesse ponto, a sentença foi clara ao reconhecer a inexistência de prova válida da contratação e, por conseguinte, não analisou a validade da assinatura ou da modalidade eletrônica – teses abarcadas nas razões recursais. Nota-se:

Além disso, difícil seria para a autora fazer prova de fato negativo, pelo que, considerando-se, ainda, a inversão do ônus da prova, caberia ao requerido a comprovação da contratação, o que não ocorreu.

Portanto, é de solar clareza que as cobranças realizadas foram indevidas, à revelia da consumidora, em patente afronta às normas de consumo.

Assim, verifica-se que a parte requerida cometeu ato ilícito ao proceder descontos indevidos em conta da requerente.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)